Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-46.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. CONTRATO VÁLIDO. CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO. ARREPENDIMENTO. ART. 49, CDC. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÂO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para a declaração da rescisão de contrato n. 757156535 e da inexistência de todos os débitos dele decorrentes e ainda condenou o réu no pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, em síntese, sustenta a regularidade da contratação e que as cláusulas contratuais são claras, não havendo qualquer ato ilícito praticado. Defende a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. O art. 30, do CDC dispõe que toda oferta deve conter informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Dispõe ainda o CDC que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme art. 14 do CDC.
IV. É incontroverso que o autor firmou contrato de adesão de Cartão de Crédito Consignado com o recorrente de forma remota em 20.06.2022. Observa-se, que no dia 22.06.2022 houve saque no valor de R$1.660,00 em favor do autor e que no mesmo dia houve a reversão do saque (ID 46292701 – pág. 9), sob a alegação autoral de que a sua intenção era a contratação de um cartão de crédito, ao invés de um empréstimo. De outro lado, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado. Na verdade, os termos empregados no contrato demonstram o regular dever de informação, sendo claros e objetivos, com expressa indicação que se tratava de cartão de crédito consignado. Não há elementos que possa conferir verossimilhança à alegação de ocorrência de vício de consentimento.
V. De todo modo, os elementos dos autos revelam que após dois dias da contratação o autor manifestou sua recusa aos termos da contratação, o que impõe o reconhecimento da desistência, conforme dispõe art. 49 do CDC. Assim, ante a manifestação de seu arrependimento, é devida a rescisão contratual e a restabelecimento ao status quo ante das partes, devendo ser restituído eventual valores cobrados.
VI. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade. Na espécie, não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada não fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade. Nesse aspecto, a despeito da falha na prestação do serviço, consistente no não reconhecimento do arrependimento, não há comprovação de transtornos graves decorrentes da conduta do recorrente, não havendo caracterização do dano moral à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade. Com efeito, deve ser afastada a condenação à indenização por danos morais.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido de dano moral, mantido os demais termos. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido na integralidade de seu recurso.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.